Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação Indenizatória. Parto. Óbito Fetal Intraútero. Responsabilidade do Estado. Omissão. Responsabilidade Subjetiva. Dano moral in re ipsa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de Óbito Fetal Intraútero ocorrida no Hospital Regional de Santa Maria. Após condenação, apela o Distrito Federal aduzindo que não houve qualquer erro médico, imprudência, negligência ou imperícia, devendo o pedido ser julgado improcedente ante a ausência de responsabilidade do Estado. Subsidiariamente, requer seja minorado o quantum arbitrado a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se ao Estado seria imputada responsabilidade civil pelo óbito; (ii) se é devida compensação a título de danos morais à mãe de filha natimorta em virtude de óbito fetal intraútero.
III. Razões de decidir
3. Em caso de ato omissivo imputado ao Estado, a responsabilidade do Poder Público é de natureza subjetiva quando o dano decorrer de falta ou falha do serviço público.
4. O Comitê de Padrões Profissionais do American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) e as diretrizes do National Institute of Clinical Excellence (NICE) recomendam que o intervalo entre a decisão e o parto em uma cesariana de emergência não deve exceder 30 minutos. No caso analisado, o intervalo entre o início do sofrimento fetal e a entrada na sala operatória foi superior a 75 minutos.
5. Nesse contexto, a conduta omissiva negligente do Poder Público, por meio de profissionais da saúde, ensejou o parto de filha natimorta da Autora, o que configura dano moral presumido (in re ipsa).
6. Considera-se que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tal qual arbitrado pelo MM juízo, afigura-se condizente com as finalidades ora descritas.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.